Tribunal: TJDFT
Processo: 0724310-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUÍZO DE COGNIÇÃO DEFINITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação monitória objetivando a devolução de valores pagos em razão de inadimplemento contratual.

2. Na ação monitória, a prova escrita apresentada pelo autor deve importar, desde logo, num juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito.

3. Ainda que a decisão interlocutória tenha recebido a petição inicial da monitória, por reconhecer, naquela análise preliminar, a existência de prova escrita de crédito, a análise do mérito, em cognição exauriente, não está vinculada a esta decisão.

4. A extinção do feito sem julgamento do mérito por inadequação da via eleita permite a condenação do autor, com base no princípio da sucumbência, a arcar com o ônus das custas e dos honorários advocatícios.

5. Recurso conhecido e não provido.